Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de efetivar constrição sobre recebíveis.
2. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.